Tribunal: TJSP
Processo: 2095582-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse de bem arrendado mercantilmente. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a aplicação da Súmula 564 do STJ para a realização dos cálculos. Insurgência. A sentença julgou procedente o pedido e determinou a devolução, à ré, do VRG pagos a título de VRG, podendo ser compensados com os valores em aberto do contrato. Não definiu, tal título,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse de bem arrendado mercantilmente. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a aplicação da Súmula 564 do STJ para a realização dos cálculos. Insurgência. A sentença julgou procedente o pedido e determinou a devolução, à ré, do VRG pagos a título de VRG, podendo ser compensados com os valores em aberto do contrato. Não definiu, tal título, porém, como seria calculado o VRG. Assim, pode ser aplicada a referida súmula, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Após a realização dos cálculos, será examinada a questão sobre a compensação.

Agravo parcialmente provido.